Tribunal: TJMT
Processo: 0008633-38.2016.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008633-38.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PAULO BRITO DOS SANTOS - CPF: 362.233.441-04 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 306 DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES – RECUSA DO APELANTE DE SUBMETER AO TESTE ETILÔMETRO – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ LAVRADO – MEIO DE PROVA VÁLIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado.

A ausência do exame etilômetro, não justifica a absolvição, visto que o auto de constatação de embriaguez é considerado prova válida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Brito dos Santos,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal no 0008633-38.2016.811.0040 (código 159071), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306 da Lei no 9503/1997, ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritivas de direito prevista no art. 45, §1o, do Código Penal.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id.26263462). Em suas razões, pleiteia a absolvição do apelante, por ausência de provas suficientes para a condenação.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 26233463/26233464).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 27102467):

“Sumário: Acusado condenado como incurso no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97, à pena de 06 meses de detenção, substituída, ao final, por uma restritiva de direito, bem como ao pagamento de 10 dias-multa – Inconformismo – Pretendida a absolvição, tendo em vista que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora do apelante pela ingestão de bebida alcoólica – Pleito improcedente – Legalidade do meio empregado como prova da capacidade psicomotora alterada – Sinais e sintomas do agente, que comprova alteração na capacidade psicomotora – Prova testemunhal – Pela manutenção da Sentença – Pelo desprovimento do recurso.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Brito dos Santos,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal no 0008633-38.2016.811.0040 (código 159071), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306 da Lei no 9503/1997, ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritivas de direito prevista no art. 45, §1o, do Código Penal.

Emerge dos autos:

“(...) Consta do referido procedimento investigatório e, no dia 14 de agosto de 2016, por volta das 18h40minem via pública, nesta cidade, o denunciado PAULO BRITO DOS SANTOS, conduzia, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o veículo motocicleta de marca Honda, modelo Biz, cor vermelha, placa QBR-1064, ano2015/2015, conforme Boletim de

Ocorrência de

fls. 03/04 do IP.

Ressai do caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, a guarnição da Polícia Civil percebeu o denunciado conduzindo a motocicleta sobredita na contra mão de uma avenida.

Ato seguinte, os policiais realizaram a abordagem e de imediato constaram que o condutor, ora denunciado, apresentava visíveis sinais de embriaguez, razão pela qual foi detido em flagrante delito (...)”

Em suas razões,
pleiteia-se a absolvição da acusação da prática do delito previsto no artigo 306 da Lei no 9503/1997, ante a tese de insuficiência probatória para a condenação.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial (Id. 26231996), auto de prisão em flagrante (Id. 26231997), boletim de ocorrência (Id. 26231998), auto de constatação de estado de embriaguez (Id. 26231999), termo de depoimento (Id. 26232450/26232451), auto de apreensão (Id. 26232454) e relatório policial (Id. 26232458).

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos elementos probatórios presentes nos autos e pelos depoimentos dos policiais colhidos em juízo.

O apelante perante a autoridade policial permaneceu em silêncio, sendo que em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que não ingeriu bebida alcoólica, dando outra versão dos fatos ocorridos.

Em que pese a negativa da autoria em juízo pelo apelante, os depoimentos prestados pelos policiais merecem maior credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

O Policial Denis Garcia de Farias, em seu depoimento perante a autoridade policial, informou:

“(...)
QUE NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA FOI VISTO UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ 125, VERMELHA, PLACA QBR 1064 MT, RENAVAM 01051525770, CHASSI 9C2JC482OFR569S43, SUBINDO NA CONTRAMAO, NA AVENIDA TANGARA, E AO SER ABORDADO FOI CONSTATADO QUE O CONDUTOR ESTAVA VISIVELMENTE EMBRIAGADO E CAUSANDO UM RISCO DE ACIDENTE TANTO PARA ELE COMO PARA AS PESSOAS QUE ALI TRANSITAVAM. O CONDUTOR FOI INFORMADO QUE IRIA SER CONDUZIDO PARA FAZER EXAME DE ALCOOLEMIA E O MESMO SER RECUSOU, MESMO FALANDO QUE HAVIA BEBIDO, MAS NAO QUERIA FAZER NENHUM EXAME. O CONDUTOR FOI INFORMADO DE SEUS DIREITOS E DEPOIS FOI CONDUZIDO PARA DELEGACIA (...)”

Em juízo, o Policial Denis Garcia de Farias, ratificou seu depoimento, alegando:

“(...)
Que deparamos com o senhor entrando na contramão na via (...); que em seguida ele subiu no meio-fio (...); que paramos a viatura e o abordamos (...); que no momento da abordagem foi constatado que ele tava com odor etilênico(...); que indagado ele sobre consumo de bebida alcoólica ele tinha afirmado que sim, que consumiu bebida alcoólica (...); que foi ofertado a ele realizar o bafômetro e não aceitou (...); que foi conduzido a delegacia e indiciamos ele pelo artigo 306 CTB (...) (Id.
27102465)”

Em seu depoimento na fase inquisitiva, o Policial Luciel de Araújo Silva, informou:

“(...)
QUE

NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA FOI VISTO UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ 125, VERMELHA, PLACA QBR 1064 MT, RENAVAM 01051525770, CHASSI 9C2JC4820FR569543, SUBINDO NA CONTRAMAO, NA AVENIDA TANGARA, E AO SER ABORDADO FOI CONSTATADO QUE O CONDUTOR ESTAVA VISIVELMENTE EMBRIAGADO E CAUSANDO UM RISCO DE ACIDENTE TANTO PARA ELE COMO PARA AS PESSOAS QUE ALI TRANSITAVAM. O CONDUTOR FOI INFORMADO QUE IRIA SER CONDUZIDO PARA FAZER EXAME DE ALCOOLEMIA E O MESMO SER RECUSOU, MESMO FALANDO QUE HAVIA BEBIDO, MAS NÃO QUERIA FAZER NENHUM EXAME. O CONDUTOR FOI INFORMADO DE SEUS DIREITOS E DE DEPOIS FOI CONDUZIDO PARA DELEGACIA DE POLICIA (...)”

O Policial Luciel de Araújo Silva, em juízo ratificou seu depoimento, vejamos:

“(...) Que ele vinha subindo na rua na contramão (...); que ele vinha fazendo um pouco de zigue-zague (...); que ele estava com odor de álcool (...); que a gente convidou ele para fazer o teste de alcoolêmia (...); que disse que não ia fazer e tal, mas falou para mim que tinha bebido, a gente levou ele para a delegacia (...); que comigo nunca tive problema com ele não, foi só essa questão da embriaguez ai mesmo esse dia, o odor né e o jeito que ele falava também, e tava um pouco falando de mais (...); que tava com sinais de embriaguez (...) que não quis fazer os testes mas tinha bebido. (...)”

À proposito, nesse sentido, trago julgado do Superior tribunal de Justiça:

"(...) são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (...)." (AgRg no AREsp no 366258/MG – Relatora Mino. Laurita Vaz – 27.3.2014).”

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

“(...)
Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneos a fundamentar a condenação, e, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade,
de modo que não se mostra suficiente a simples alegação de desconhecimento do transporte de entorpecente pelo apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)

(Ap 16293/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)”

Destarte, insta ressaltar que o depoimento dos policiais quando corroborados com as demais provas acostadas aos autos, são provas idôneas e suas declarações gozam de presunção de veracidade.

Noutro ponto, o auto de constatação de embriaguez (Id. 26231999), é prova válida, e fora constatado que a capacidade psicomotora do apelante encontrava-se alterada, não havendo que se falar em absolvição por ausência probatória.

Neste sentido, trago entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“(...) A ausência de exame por meio de etilomêtro ou a não confecção de outras provas não justifica, por si só, a absolvição, pois o acervo probatório atesta que o apelante foi flagrado na condução de veículo automotor com sinais evidentes de embriaguez, confirmados pelos depoimentos das testemunhas policiais, tanto na delegacia, quanto em juízo, bem como pelo auto de constatação elaborado na forma prevista na resolução do Contran, contexto suficiente para configurar o crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)

(TJ-DF – 20181210031060 DF 0003039-70.2018.07.0012, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/10/2019, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: 120/137).”

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Paulo Brito dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020